Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709185-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IPANEMA SEGURANCA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Ipanema Segurança Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que negou provimento ao recurso administrativo interposto por ela e manteve a multa por descumprimentos contratuais. A impetrante relata que firmou o Contrato n. 72/2017 com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF), cujo objeto é a prestação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Afirma que foi notificada em 30.8.2024 para apresentar defesa prévia no Processo Administrativo n. 00060-00006540/2024-695, referente a atrasos nos pagamentos de salário, vale-alimentação e vale-transporte de seus colaboradores nos meses de março, abril e maio de 2023, com possibilidade de aplicação de penalidades contratuais. Declara que os lançamentos dos pagamentos sofreram pequeno atraso em razão de problema técnico da empresa, porém as verbas foram pagas posteriormente sem prejuízos aos empregados. Expõe que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF) decidiu, em um primeiro momento, condená-la ao pagamento de três (3) multas fixadas em vinte por cento (20%) do valor das notas fiscais de março, abril e maio de 2023, cujo total foi de R$ 1.589.664,12 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), tudo com fundamento no art. 4o, inc. V, do Decreto Distrital n. 26.851/2006. Acrescenta que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SESDF) reviu a aplicação da penalidade após a análise da defesa prévia, oportunidade em que reduziu as multas pela metade, o que resultou em R$ 794.832,06 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e seis centavos). Argumenta que a fixação da multa em grau máximo foi realizada a despeito da motivação necessária. Sustenta que não houve prejuízo aos colaboradores, pois as verbas mais importantes, como salário e vale-alimentação, não suportaram atrasos maiores que 3 dias! Somente o vale-transporte teve um atraso maior, mas, ainda assim, de no máximo 16 dias! Tudo foi resolvido assim que possível pela impetrante. Sequer houve a “virada” do mês. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Destaca que a exposição da dosimetria da pena é imprescindível. Requer a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade da multa, cujo vencimento ocorrerá em 24.3.2025, e determinar a retirada de seu nome do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). Pede a concessão da segurança para declarar a nulidade da multa e cancelar a inscrição no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). Pede, subsidiariamente, a redução da multa. As custas foram recolhidas (id 69829865 e 69829866). Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano por meio de prova documental pré-constituída com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. A concessão de liminar em mandado de segurança supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[1] Os requisitos supramencionados estão ausentes no caso concreto. O contrato firmado entre partes foi pactuado sob a vigência da Lei n. 8.666/1993, razão pela qual as disposições da Lei n. 14.133/2021 são inaplicáveis, conforme art. 190 da Lei n. 14.133/2021. É fato incontroverso que a impetrante atrasou o pagamento de verbas aos seus colaboradores. A impetrante declara que a mora ocorreu da seguinte maneira: 1) vale-alimentação referente ao mês de março – 1 (um) dia de atraso; 2) vale-transporte referente ao mês de março – três (3), sete (7) e dez (10) dias de atraso; 3) salário referente ao mês de abril – três (3) dias de atraso; 4) salário referente ao mês de maio – um (1) dia de atraso; e 5) vale-transporte referente ao mês de maio – um (1), quinze (15) e dezesseis (16) dias de atraso. O referido contrato reproduziu o disposto no Decreto Distrital n. 26.851/2006 ao dispor sobre as multas. Confira-se: Art. 4o A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. A decisão que reduziu as sanções aplicadas à impetrante possui a seguinte fundamentação (id 69735083, p. 51 a 55): 9. De início, registra-se que a Administração Pública atua estritamente subordinada à lei, como gestora da coisa pública, e possui poderes especiais para atingir os objetivos que juridicamente é obrigada a perseguir. 10. Nessa linha, a competência sancionadora da Administração Pública é vinculada, ou seja, ocorrendo infração administrativa o agente não pode deixar de aplicar a penalidade, inexistindo assim discricionariedade da Administração Pública no que diz respeito à aplicação da penalidade, tendo esta função pedagógica e preventiva, visando desestimular comportamentos ilícitos. Trata-se, na verdade, de um dever, de forma que, a não aplicação da sanção nas hipóteses legais e contratualmente previstas configura um ato que fere a moralidade administrativa e se caracteriza como desvio de finalidade apto a ensejar punição do administrador público. 11. O contrato prevê, na cláusula 11.1, obrigações claras da contratada, incluindo o pagamento pontual de salários e benefícios. As recorrentes infrações identificadas nos Despachos SES/SUAG/DACC/GACTC 03/2023 (149493912), SES/SUAG/DACC/GACTC 04/2023 (149493939) e SES/SUAG/DACC/GACTC 05/2023 (132479491) demonstram que houve descumprimento reiterado dessas obrigações, configurando quebra contratual. 12. Da análise da defesa protocolada, a empresa argumenta que os atrasos ocorreram por fatores alheios à sua vontade e não geraram prejuízo direto à Administração. Contudo, a ausência de cumprimento contratual impacta indiretamente os serviços contratados e os trabalhadores vinculados ao contrato, além de desrespeitar as cláusulas pactuadas. 13. A multa sugerida foi calculada com base nos valores das notas fiscais relacionadas às infrações e limitada às disposições contratuais e normativas. Não se verificou aplicação excessiva ou desproporcional da sanção, uma vez que a penalidade seguiu os parâmetros estabelecidos no Decreto no 26.851/2006. 14. Porém, apesar da gravidade das infrações e da recorrência, não houve interrupção dos serviços. Considerando o contexto e as justificativas apresentadas, é razoável aplicar uma penalidade pecuniária proporcional às infrações, mas inferior ao valor originalmente calculado, como forma de reconhecer parcialmente os argumentos da contratada e garantir equilíbrio na aplicação da sanção. 15. Pois bem, considerando a análise da peça protocolada, bem como os relatos da Assessoria de Análise e Instrução de Sanções em Contratações (ASSAIS), vide Relatório Analítico SES/SUAG/ASSAIS (151486054), e no exercício das atribuições que me são conferidas pela delegação de competência expressa no art. 29 do Decreto Distrital no 32.598/2010 c/c o art. 40 do Decreto Distrital no 26.851/2006 e art. 145 da Portaria SES/DF no 170/2018, considerando ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, APLICO MULTA DE MORA E MULTA PUNITIVA no valor de R$ 794.832,06 (setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e seis centavos), equivalente a 50% do valor originalmente calculado, à empresa IPANEMA SEGURANÇA LTDA. 16. Essa decisão visa garantir o equilíbrio entre a gravidade das infrações e a preservação do vínculo contratual, incentivando boas práticas por parte da contratada. 17. Face o exposto, retorne-se o presente processo à Assessoria de Análise e Instrução de Sanções em Contratações (ASSAIS), para providências quanto à comunicação oficial à empresa acerca da presente Decisão, bem como abertura de prazo recursal, nos termos da legislação vigente e, não havendo interposição de recurso administrativo, proceder aos devidos registros. A referida decisão foi mantida após o julgamento de recurso administrativo (id 69735083, p. 87 e 88) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. A decisão transcrita não merece reparos, atende aos deveres de motivação e dosimetria, bem como observou a proporcionalidade e razoabilidade. A impetrante descumpriu o contrato administrativo reiterada e sucessivamente. A mora contemplou três (3) verbas distintas com o período acumulado de cinquenta e sete (57) dias, referente a todas as verbas. O prejuízo aos colaboradores é notório. A aplicação de penalidade contratual constitui-se como poder-dever da Administração Pública. A diminuição da multa pela metade expõe uma opção metodológica da Administração Pública, com o objetivo de reconhecer parcialmente os argumentos da contratada e garantir equilíbrio na aplicação da sanção, o que satisfaz o requisito de motivação da dosimetria. A pretensão da impetrante em aplicar multa correspondente a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% é ilegal, pois o Decreto Distrital n. 26.851/2006 prevê essa modalidade de sanção diante do atraso na entrega de material ou execução de serviços, o que não ocorreu, pois o serviço foi prestado, porém houve o descumprimento de cláusulas contratuais. É certo que O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1o da Lei no 8.666/93[2], todavia a Administração Pública pode ser responsabilizada por essas verbas diante da deficiência na fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pela empresa contratada, o que configura culpa in vigilando ou in elegendo. O descumprimento contratual reiterado e sucessivo, aliado à possibilidade de responsabilização da Administração Pública, configura lesão ao interesse público e justifica o maior rigor na aplicação de penalidades contratuais. Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, mediante análise da conveniência, oportunidade e justiça da aplicação da sanção disciplinar, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada, o que não se verifica no caso concreto. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012. [2] STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).